Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002503-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (EMBARGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002503-28.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1002503-28.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO:
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - COMAJUL.

Processo na origem: 1000214-16.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento ao agravo
.

O Agravo n.º 1002503-28.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 122968452 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reajusta anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada
”
.

A embargante,
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso, porque não teria apreciado as provas do processo. Sustenta que houve a efetiva notificação da embargada, enviada após terem discutido o valor do reajusta. Argumenta que houve também contradição porque, ao mesmo tempo que reconhece a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, não compreendeu que a notificação expressa a intenção de rescindir o contrato.

Ao final, aduz que pretende prequestionar a matéria referente à motivação idônea para a rescisão do contrato e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo e reformar a decisão que determinou a suspensão do reajuste e da rescisão unilateral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002503-28.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento ao agravo
.

O Agravo n.º 1002503-28.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 122968452 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reajusta anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada
”
.

A embargante,
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso, porque não teria apreciado as provas do processo. Sustenta que houve a efetiva notificação da embargada, enviada após terem discutido o valor do reajusta. Argumenta que houve também contradição porque, ao mesmo tempo que reconhece a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, não compreendeu que a notificação expressa a intenção de rescindir o contrato.

Ao final, aduz que pretende prequestionar a matéria referente à motivação idônea para a rescisão do contrato e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo e reformar a decisão que determinou a suspensão do reajuste e da rescisão unilateral.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo concluiu que devia ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência, porque entendeu que
restaram demonstrados os requisitos para sua concessão na origem
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Assim, é certo que o reajusta pode ser livremente negociado pelos contratantes e também que o contrato pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação, a negociação do valor do reajuste e
os cálculos que demonstram as necessidades do reajuste no valor proposto sob pena de inviabilização do plano, o que, no caso, não ocorreu
.

Do mesmo modo, há que se destacar que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde contratado por meio da empresa agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, encontram-se em dia com o pagamento das parcelas e houve a negociação no sentido de se estabelecer o novo percentual do reajuste.

Nesse passo,
restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, de modo que não comporta reforma a decisão agravada
”. (grifei)

A embargante alegou também que
houve a efetiva notificação da embargada, enviada após terem discutido o valor do reajusta. No entanto, o documento enviado à embargada, menciona a negociação e também a contraproposta ofertada, mas não demonstra de que forma o valor proposto pela embargada poderia inviabilizar a continuidade do plano.

Tal documento, em que pese afirmar que, caso não aceito o valor do reajuste proposto pela operadora, seriam suspensos os serviços e passariam a ser de responsabilidade da embargada, não cumpriu seu papel de notificar o término unilateral do contrato.

Transcreve-se a parte do voto que analisou o tema:

“
Dos documentos colacionados, foi possível verificar a existência de notificação acerca do valor do reajuste, mas não da intenção de rescindir unilateralmente o contrato
.

Some-se a este o fato de que a agravada e seus associados deverão continuar pagando as mensalidades conforme estipuladas no contrato e antes do reajuste que reputam excessivo, o que afasta possível irreversibilidade da medida.

Além disso, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento de que,
ainda que haja a previsão de rescisão unilateral do contrato, esta depende de motivação idônea, o que no caso a agravante não apresentou
”. (grifei)

Portanto, não se verifica a alegada omissão, ou mesmo a existência de contradição porque o fato de reconhecer a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, concluiu que a forma como a operadora promoveu o ato não se mostra de acordo com as exigência legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Como bem destacou a decisão agravada, diante da necessidade de dilação probatória, com vistas a identificar se os valores dos reajustes representam a realidade dos fatos, se mostra prudente suspender a aplicação do reajuste e, mais ainda, da rescisão unilateral do contrato, de modo a não prejudicar os beneficiários do plano.

A decisão mantida esclarece ainda que, “
a concessão da tutela não tem o condão de causar prejuízos à parte demandada, visto que, comprovada a legalidade do reajuste no patamar requerido pela demandada, poderá ser retomada a cobrança e as demais medidas cabíveis, inclusive, de forma retroativa
” (ID 73468118 - Pág. 3/4).

Além disso, a embargada deverá continuar a efetuar os pagamentos das mensalidades normalmente.

Assim, observa-se que restou afastado o alegado prejuízo que a embargante alega estar sofrendo.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022